Tribunal: TJDFT
Processo: 0011341-47.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS E COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. O art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
3. O pedido de manifestação nos declaratórios acerca de norma não suscitada oportunamente denota prequestionamento tardio e, em consequência, inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível. De qualquer maneira, o prequestionamento impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. E o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso especial.
4. Embargos conhecidos e não providos.